Tribunal: TJDFT
Processo: 0752107-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0752107-13.2020.8.07.0000 PACIENTE: GUSTAVO LEDA ARAUJO IMPETRANTE: EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS, FELIPE ROSSI DE ANDRADE, ROSA MARIA SILVA DAS NEVES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GAMA DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FELIPE ROSSI DE ANDRADE em favor de GUSTAVO LEDA ARAÚJO, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da Vara do Tribunal do Júri do Gama que recebeu o aditamento à denúncia oferecido pelo MPDFT para incluir na acusação a qualificadora prevista no inciso IV, § 2o, do art. 121, do CP. Relata o impetrante que o paciente foi denunciado inicialmente pela prática, em tese, da conduta descrita no art. 121, § 2o, II, do CP, tendo o Ministério Público, na fase de alegações finais, pleiteado o aditamento da denúncia para inclusão da qualificadora prevista no inciso IV, do § 2o, do CP, o que foi admitido pelo d. magistrado a quo. Sustenta, em breve síntese, que o pedido de mutatio libelli deve ser requerido ao juiz ainda em audiência, nos termos do art. 402 do CPP, inexistindo previsão legal para que o parquet, após o encerramento da instrução, realize o aditamento da denúncia, surpreendendo a defesa notadamente quando do avanço da marcha processual. Esclarece, ainda, que não foi apurado nada de novo que justifique a alteração da conduta imputada ou de circunstâncias a ela inerentes, sendo certo que a superioridade numérica dos agentes já era de conhecimento do Ministério Público desde o oferecimento da denúncia, não podendo, somente agora, configurar a qualificadora do meio que torna difícil a defesa da vítima. Salienta que ante a inexistência de fatos novos, a alteração da denúncia neste momento processual se mostra atípica. Tece considerações a respeito da não recepção do art. 569 do CPP pela Constituição Federal de 1988, em especial por favorecer absurdamente a acusação, sem justificativa válida e insiste na presença dos requisitos que autorizam a concessão do pedido liminar. Requer, assim, seja concedida a medida liminar inaudita altera pars, a fim de recusar o aditamento da denúncia feita pelo MPDFT. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, concedendo-se a ordem do presente Writ. É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Pretende o impetrante frise-se, liminarmente, a reforma da r. decisão que recebeu o aditamento da denúncia ofertado pelo Ministério Público do Distrito Federal em alegações finais. O d. magistrado na decisão que recebe o aditamento à denúncia, destaca com propriedade, verbis: “ Vislumbro que o Ministério Público no aditamento à denúncia incluiu aos fatos descritos na denúncia a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, mantendo inalterados os demais termos da inicial acusatória. Nesse passo, verifico que inexistem quaisquer das hipóteses do artigo 395 do CPP. Da narrativa do aditamento à denúncia nota-se que houve exposição satisfatória da nova conduta atribuída aos denunciados, descrita pormenorizadamente, com a indicação objetiva dos fatos que a cerca. No que concerne à alegação das Defesas referente à inexistência de fato novo que para a inclusão da qualificadora sob comento, os depoimentos prestados na audiência de instrução e julgamento apresentaram indícios de materialidade e de autoria em relação ao disposto no art. 121, §2°, IV, do CP, o que se conforma com o descrito no art. 41 do CPP. Quanto à preclusão do pedido de aditamento, o prazo de 5 dias previsto no art. 383 do CPP é dilatório, não havendo qualquer nulidade a extrapolação do correspondente período, seja pela inexistência de prejuízo ao réu, seja por se tratar de mera irregularidade[1]. É concebido que o Ministério Público pode corrigir omissões na denúncia a todo o tempo, até a prolação da sentença (art. 569 do CPP). Ademais, o aditamento se encontra em perfeita harmonia com o art. 384 do Código de Processo Penal, devendo ser recebido para que seus termos passem a fazer parte da acusação posta nos autos. Assim, RECEBO O ADITAMENTO À DENÚNCIA oferecido pelo Ministério Público, para incluir na acusação a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, ficando alterada, portanto, a capitulação para: GUSTAVO LEDA ARAUJO e LUCAS RIBEIRO DE MORAIS BEZERRA, incursos no delito previsto no art. 121, §2°, II e IV, do Código Penal, devendo a secretaria do juízo proceder as devidas anotações, inclusive no sistema informatizado. No que toca a repetição da instrução processual, o Ministério Público demonstrou desinteresse, apresentando, inclusive suas alegações finais. As Defesas não se manifestaram acerca da designação de audiência de instrução e julgamento. Considerando que o aditamento ora recebido descreve circunstância não constante da imputação inicial, os réus devem ser intimados pessoalmente da presente decisão, fazendo-se acompanhar o mandado, cópia do aditamento a denúncia (ID. 77062781 - Pág. 1), que complementa a denúncia de ID 53447320 - Pág. 143 e 53449783 - Pág. 1/2. Outrossim, designe-se, desde já, data para interrogatório dos réus[1], por se tratar de concretização dos direitos fundamentais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (...)” De uma leitura atenta ao decisum supracitado, ao menos em cognição sumária, não se vislumbra manifesta ilegalidade passível de deferimento de liminar. A referida decisão que recebeu o aditamento para incluir a qualificadora descrita no inciso IV, do § 2o, do art. 121, do CP, está devidamente fundamentada, e não trouxe o impetrante qualquer fato que pudesse maculá-la. O constrangimento alegado pelo impetrante, ao contrário do sustentado nas razões recursais, não se revela de plano, impondo-se um exame mais aprofundado das alegações trazidas. Na verdade, o momento em que solicitado o aditamento não se mostra irregular, como quer fazer crer o impetrante. Com efeito, embora o impetrante defenda a não recepção do art. 569, do CPP pela CF/88, a maioria da jurisprudência entende que o aditamento pelo Ministério Público pode acontecer até o momento da sentença. Neste particular, destaca Renato Brasileiro de Lima, verbis: “...o aditamento da denúncia pode ser feito pelo órgão do Ministério Público desde o oferecimento da peça acusatória até o momento imediatamente anterior à prolação da sentença. De fato, como destaca a doutrina, ‘ao contrário do que ocorre no processo cível, no qual o pedido inicial não pode ser alterado após a citação sem que haja concordância do réu, no processo penal a denúncia nos crimes de ação penal pública pode, a qualquer tempo, antes da sentença final, ser aditada, incluindo-se novos fatos ou agentes, agravando-se ou modificando-se a tipificação’”(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 8a ed. rev. ampl. e atual., Salvador: Juspodivm, 2020, pág. 394). Dessa forma, por ora, não se justifica a recusa do aditamento feito pelo Ministério Público do DF, vez que a qualificadora incluída restou amparada nos depoimentos colhidos na fase instrutória, conforme salientado pelo d. juízo a quo. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se e solicitem-se as informações à d. autoridade coatora. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator